Tribunal: TJBA
Processo: 8049231-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049231-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: A. L. M. P. e outros

Advogado(s)
:
JESIMIEL ARCANJO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA EM HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto por Operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar (fisioterapia neurológica diária, motora, respiratória, terapia ocupacional e acompanhamento fonoaudiológico) a menor de um ano e seis meses, portadora de mielomeningocele, paralisia cerebral, síndrome de Chiari tipo II e displasia broncopulmonar, sob regime de home care. A Agravante alegou ausência de urgência, ausência de probabilidade do direito e insurgiu-se contra o valor da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar domiciliar prescrito a menor em regime de home care; (ii) estabelecer se a multa diária fixada na decisão agravada é excessiva e merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A cláusula contratual que exclui a cobertura para tratamento domiciliar (home care) é abusiva quando o procedimento é prescrito por médico responsável e se mostra essencial à saúde do beneficiário, sobretudo quando se trata de criança com mobilidade comprometida, exigindo cuidado contínuo e especializado.

5 - Ainda que o contrato não tenha sido adaptado à Lei nº 9.656/98, a ausência de comprovação de oferta de adaptação pela operadora atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo a análise de cláusulas sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

6 - O relatório médico anexado aos autos atesta a urgência e a necessidade imediata do acompanhamento multidisciplinar, sendo o seu adiamento prejudicial à qualidade de vida da paciente, o que demonstra o perigo da demora apto à concessão da tutela de urgência.

7 - A fixação de multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor anteriormente fixado mostrou-se excessivo.

8 - A jurisprudência pacífica do STJ permite a revisão do valor das astreintes, inclusive de ofício ou em fase de cumprimento, conforme fixado no Tema 706.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar multidisciplinar por plano de saúde quando prescrito por médico assistente como imprescindível à saúde de criança em regime de home care.

2 - Mesmo contratos de plano de saúde não adaptados à Lei nº 9.656/98 devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

3 - A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I, 47, 51, IV, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.977.914/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.925.946/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.11.2021; TJPR, Apelação Cível 0033875-15.2015.8.16.0001, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câm. Cível, j. 10.02.2025; TJPE, Apelação Cível 0062963-41.2022.8.17.2001, Rel. Juiz Elio Braz Mendes, 4ª CC, j. 13.09.2024; TJMG, AI 3075652-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câm. Cível, j. 07.11.2024; STJ, REsp 1.361.789/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.03.2015 (Tema 706).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049231-68.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como Agravado
A.L.M.P, representada por sua genitora, Sra. JULIANA MAGALHÃES COSTA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA